Tribunal: STJ
Processo: 5029645-91.2022.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075112 - SP(2025/0399866-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DIRCILEI APARECIDA GONCALVES LIMA PAFUME
ADVOGADO
: ANTONIO MARIO DE TOLEDO - SP047319
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
. INCIDÊNCIA. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
. Precedentes.
Súmula n. 182/STJ
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56660978 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:15:01
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: d1ccf86e-5fa1-4bce-b98d-6b14a48cfafa

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3075112 - SP(2025/0399866-7)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: DIRCILEI APARECIDA GONCALVES LIMA PAFUME
ADVOGADO
: ANTONIO MARIO DE TOLEDO - SP047319
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
EMENTA
PROCESSO CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO A TODOS OS FUNDAMENTOS ADOTADOS
PELA DECISÃO LOCAL QUE INADMITIU O RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA. AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico e
individualizado, todos os fundamentos adotados pelo Tribunal de
origem para inadmitir o recurso especial. Incidência da
Precedentes.
Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Cuida-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno interposto por
contra a
Dircilei Aparecida Goncalves Lima Pafume
decisão de fls.
mediante a qual a Presidência do STJ não conheceu de apelo
514/515,
nobre por incidência do óbice previsto na
porquanto a parte deixou
Súmula n. 182/STJ,
de impugnar todos os fundamentos do decisório que inadmitiu a insurgência especial.
No agravo interno, fls.
a parte agravante apenas repisa a matéria
523/530,
de mérito, argumentando, em suma, que (fl. 529):

[...] a r. decisão deve ser reformada no sentido de reconhecer que deve haver o
cálculo da R. M. I. com base nos últimos salários de contribuição da Autora,
anteriores à data de início do benefício, apurada sobre o salário de benefício,
conforme determina a Legislação vigente, inclusive artigo 56, § 2o, artigo 32,
§§ 24, 25, do Decreto
com redação do Decreto
bem
3.048/99,
10.410/2020,
como a regra de descarte prevista no artigo 26, § 6o da EC
pois
103/2019,
possui idade e tempo de contribuição superior ao exigido, tendo sido
Documento eletrônico VDA55826614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:55
Código de Controle do Documento: 08cb5532-816b-4239-82ed-9112912813e5

reconhecido pelo E. Tribunal mais de 22 anos de contribuição, inclusive
conforme simulação de cálculos apresentada pela autora às fls.350/357.

Intimada, a autarquia previdenciária não apresentou contrarrazões,
consoante certidão à fl. 539.
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não pode ser acolhida.
Como antes assentado na decisão, observa-se que o agravo em recurso
especial não ultrapassa a barreira do conhecimento, pois a parte recorrente não rebateu,
todos os pilares adotados pelo
que
de modo específico e individualizado,
decisum
inadmitiu o apelo especial, deixando de atacar os obstáculos do Verbete n.
; a
284/STF
.
e a deficiência no cotejo analítico
Súmula n. 7/STJ
Da leitura do agravo em recurso especial, verifica-se que a insurgente
apenas alega genericamente a não aplicabilidade da
e indica argumentos
Súmula n. 7/STJ
sobre o mérito da demanda.
Quanto à supradita súmula desta Corte, cumpre ressaltar que, nos termos da
jurisprudência firmada no STJ, " não basta a assertiva genérica de que não se pretende o
reexame de provas, ainda que seja feita breve menção à tese sustentada. É
imprescindível o cotejo entre o acórdão combatido e a argumentação trazida no recurso
" (
especial que pudesse justificar o afastamento do referido óbice processual
AgInt no
, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de
AREsp n. 1.463.467/RJ
.
29/6/2020)
Incide, desse modo, o
: "
Enunciado n. 182/STJ
É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão
art. 545
"
recorrida.
A propósito:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À TOTALIDADE DOS
FUNDAMENTOS ADOTADOS PELA DECISÃO QUE NÃO ADMITE, NA
ORIGEM, O RECURSO ESPECIAL.
INCIDÊNCIA.
SÚMULA 182/STJ.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, de modo específico, os fundamentos
adotados pelo Tribunal de origem para negar seguimento ao recurso especial.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2. A Corte Especial do STJ, na assentada de
consolidou o
19/9/2018,
entendimento de que incumbe ao agravante infirmar, especificamente, a
totalidade do conteúdo da decisão que não admitiu o processamento do recurso
especial, sob pena de incidir o óbice contido na
Dessarte, não
Súmula 182/STJ.
se admite a impugnação parcial do julgado (
e
EAREsp 701.404/SC
DJe de
.
EAREsp 831.326/SP,
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA55826614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:55
Código de Controle do Documento: 08cb5532-816b-4239-82ed-9112912813e5

3. Não é possível considerar as razões trazidas no agravo interno vertente,
para fins de suplantar a deficiência de fundamentação recursal do apelo raro,
visto que os recursos devem estar perfeitos, completos e acabados no momento
de sua interposição, em observância aos Princípios da Eventualidade, da
Complementaridade e da Preclusão. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
AgInt no AREsp n. 1.585.836/SP
Turma, DJe de
)
20/4/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE
CONHECEU. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. DESRESPEITO AO ART. 1.021,
§ 1o, DO
E À SÚMULA 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CPC/2015
PROVIDO. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA.
1. O STJ perfilha o entendimento de ser necessária a impugnação específica de
todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o Agravo em Recurso Especial,
sob pena de não conhecimento, ante a incidência da Súmula 182/STJ.
2. A Corte Especial reafirmou recentemente tal posição no julgamento dos
Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 746.775/PR,
Relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe
30.11.2018.
3. Verifica-se no caso em apreço que não foi impugnado no Agravo em Recurso
Especial o seguinte argumento: "Súmula 83 do STJ" (fl. 177, e-STJ).

4. Tendo sido utilizada tal súmula como premissa para inadmissão do Recurso
Especial, demanda-se a demonstração, por intermédio de decisões
contemporâneas ou posteriores às mencionadas na decisão combatida, da
superação do entendimento lançado ou, ainda, análise pormenorizada a fim de
comprovar que a situação sob análise difere de forma substancial do retratado
na decisão que fundamentou aplicação da súmula, requisitos não preenchidos
pela parte no Agravo em Recurso Especial. Nesse sentido: AgInt no
Rel. Min. OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, DJe
AREsp 1.322.384/RJ,
11/3/2019.
5. Ressalte-se que a impugnação tardia (somente por ocasião da interposição
de Agravo Interno) dos fundamentos da decisão que não admitiu o Recurso
Especial, além de caracterizar imprópria inovação recursal, não tem o condão
de afastar a aplicação do referido verbete
tendo em vista a ocorrência
182/STJ,
de preclusão consumativa.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin,
AgInt no AREsp n. 2.190.005/RJ
Segunda Turma, DJe de
)
26/6/2023.

ao agravo interno.
, nega-se provimento
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55826614 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/04/2026 19:20:55
Código de Controle do Documento: 08cb5532-816b-4239-82ed-9112912813e5

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.075.112 / SP
Número Registro: 2025/0399866-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50296459120224030000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIRCILEI APARECIDA GONCALVES LIMA PAFUME
ADVOGADO : ANTONIO MARIO DE TOLEDO - SP047319
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL,
REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICAS - RMI - RENDA MENSAL INICIAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : DIRCILEI APARECIDA GONCALVES LIMA PAFUME
ADVOGADO : ANTONIO MARIO DE TOLEDO - SP047319
AGRAVADO
: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA56640355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:49:17
Código de Controle do Documento: 0d3adc5c-0f1b-49e2-ba07-19cf0ba980f0

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640355 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:49:17
Código de Controle do Documento: 0d3adc5c-0f1b-49e2-ba07-19cf0ba980f0